Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714270-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI ALVES MORAES DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI ALVES MORAES DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que possui empréstimos no seu contracheque, percebendo renda mensal líquida de R$ 4.397,25 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Informa que reside com os pais e ajuda nas despesas da casa, não possuindo condições financeiras da arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família. Assevera que a manutenção da decisão impugnada causará evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial, visto que não tem condições financeiras de suportar as despesas do processo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal pleiteada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos e definido o objeto do recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por dano material e moral. Há pedido, nos autos, de gratuidade de justiça. Pois bem, de fato, a Lei 1060/50 prevê a isenção das custas e despesas processuais para a parte pobre, assim entendida aquela que terá a sua subsistência comprometida com o pagamento das custas. Evidencia-se, claramente, a função social da lei: assegurar que o interessado em recorrer a processo judicial não seja barrado em seu intento pelo pagamento das custas. Entretanto, tal pedido não se coaduna com o fato de ser o autor servidor público, agente socioeducativo, e de auferir renda muito superior à média da população brasileira, conforme se verifica no documento de ID 62317986 – contracheque. No caso dos autos, o autor possui renda incompatível com a alegação de hipossuficiência, com ganho mensal superior a R$3.500,00 ao mês. A meu ver, não há demonstração de estado financeiro precário que justifique a alegação de hipossuficiência. Em casos tais, entendo possível o indeferimento da justiça gratuita. O E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem estabelecendo que o patamar de renda superior a R$ 3.000,00, quando ausente quaisquer despesas excepcionais, não justifica a dispensa do pagamento das custas processuais. Tal posição está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Isto posto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Recolha-se as custas no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem julgamento do mérito.” (ID 62386442 dos autos originários) Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pelo d. magistrado a quo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo ora agravante, ressaltando ser incompatível sua renda com o requisito da miserabilidade financeira alegada. Observa-se pelo contracheque juntado aos autos que o autor, ora agravante, aufere mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas extraordinárias aptas a evidenciar, de plano, a incapacidade financeira declarada. Além disso, os dois empréstimos descontados em seu contracheque (ID 16434687), que juntos somam pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), não demonstram o comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família, capaz de justificar a dispensa do pagamento das despesas processuais, não evidenciando, pois, a situação peculiar de insuficiência de recursos financeiros. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do pleito não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Nesse sentido, releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao menos nessa fase inicial de cognição sumária, entendo que inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento do agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado pelo agravante tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 1o de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator